Tribunal: TJDFT
Processo: 0726288-63.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA PELO CREDOR. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO CAUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No pedido de falência pelo credor quando o autor deixa de atender à determinação de complementação da petição inicial, para efetuar o depósito dos honorários do administrador judicial, a manutenção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
2. Por regra, conforme estabelece o art. 25 da Lei no 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial no processo falimentar é encargo da massa falida. No entanto, a compreensão jurisprudencial da colenda Corte Superior preconiza que é incumbência do credor que pede a falência efetuar o depósito caução dos honorários do mencionado profissional, quando dos elementos dos autos emergirem dúvidas quanto à possibilidade de a massa falida suportar essa despesa.
3. Recurso conhecido e não provido.